Tribunal: TCU
Processo: 030.120/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7823/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 49 e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 51), em promover o apostilamento da tabela de débito constante do item 9.2 do Acórdão 1093/2022-TCU-Segunda Câmara a fim de substituir a expressão "já restituído" por "crédito" e incluir a expressão "débito" na coluna "Observação" em relação aos demais valores constantes da mencionada tabela. 1. Processo TC- Processo 030.120/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Solange Maria Silva Veloso Wardell (XXX.753.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.